Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-97.2024.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001146-97.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADILSON BRAGA - CPF: 936.551.771-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE FERREIRA SANTOS - CPF: 048.669.821-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001146-97.2024.8.11.0014

APELANTE: ADILSON BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONFISSÃO RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AJUSTE DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO. PENA DE MULTA CORRIGIDA DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, 90 dias-multa e 12 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos previstos nos arts. 303, 306, caput, §1º, inciso I, e 307, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

II.
Questão em discussão

Questões em análise: (i) se o réu tem direito a confissão; (ii) se é cabível a compensação integral entre a atenuante e a reincidência reconhecida; (iii) se deve ocorrer a adequação da fração de aumento da pena em razão da reincidência.

III.
Razões de decidir

A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena, em conformidade com a Súmula 545 do STJ.

A multirreincidência justifica a compensação parcial da agravante com a atenuante da confissão, em observância ao Tema 585/STJ.

Na ausência de motivação idônea, o agravamento da pena pela reincidência deve ser limitado à fração de 1/6, em respeito ao Tema 1172/STJ.

A pena de multa deve ser estabelecida quando há previsão legal e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a atenuante da confissão; (ii) compensá-la parcialmente com a multirreincidência do réu;
(iii) ajustar a fração de aumento pela reincidência para 1/6;
(iv) corrigir, de ofício, a pena de multa, redimensionando a condenação definitiva para 1 ano e 9 meses de detenção, 22 dias-multa e 12 meses de suspensão do direito de dirigir.

Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou retratada em juízo, atenua a pena, nos termos do art. 65, III, d, do CP. 2. Em caso de multirreincidência, a compensação com a confissão deve ser proporcional, preponderando a agravante. 3. A fração de aumento decorrente da reincidência deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação específica que justifique patamar diverso."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, 306 e 307; CP, arts. 65, III, d, e 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; Tema 585/STJ; Tema 1172/STJ; AgRg no HC n. 914.203/SP; HC n. 950.049/PE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001146-97.2024.8.11.0014

APELANTE: ADILSON BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adilson Braga, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto,
90 (noventa) dias-multa e 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor,
por infração aos artigos 303, 306,
caput
, c/c o §1º, inciso I,
e 307 da
Lei n. 9.503/1997 (le
são corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código
).

Em suas razões, assevera que 1) “
verifica-se que o juízo a quo, por força da agravante de reincidência, exasperou a pena de 06 (seis) meses de detenção em mais 03 (três) meses, fixando-a em 09 (nove) meses de detenção para cada um dos delitos
”; 2) “
ao exasperar a pena em fração superior a 1/6, o magistrado agiu em contrariedade a jurisprudência pacífica do STJ, devendo a dosimetria ser readequada nesse sentido
” 3) “
ao

ser interrogado em juízo, o apelante confessou a prática dos delitos”
, 4) “
na segunda fase da dosimetria da pena, é possível que haja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”;
5)

“
após a compensação, a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante deve ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção para cada crime, tornando a pena definitiva aplicada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
”
(Id.
261423817 - pág. 1-6). .

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo no “
parcial provimento, no que toca ao reconhecimento da confissão e sua compensação, mantendo a sentença em todos os seus outros termos
”
(Id.
261423821 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento do recurso
”
(Id.
261932772 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001146-97.2024.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pelos crimes de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e por violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento no Código de Trânsito, em razão dos seguintes fatos:

FATO 01

No dia 28 de setembro de 2024, por volta das 09h29min, na Rodovia MT-130, Km 80, Município de Poxoréu/MT, o denunciado ADILSON BRAGA, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat/Uno, placas JYG-6J27, de cor cinza, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando concentração da substância equivalente a 1,32 mg/L (um vírgula trinta e dois miligramas de álcool por litro de ar alveolar), conforme teste de etilômetro de ID Num. 171525287.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado ADILSON BRAGA, com consciência e vontade, violou a suspensão para dirigir veículo automotor, determinada nos autos de prisão em flagrante n.º 1008917-57.2024.8.11.0037, no dia 15/09/2024, pelo prazo de 06 (seis) meses, da qual o Réu foi cientificado naquela mesma data, em audiência de custódia.

FATO 03

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado ADILSON BRAGA, deixando de empregar a cautela ordinária e especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevendo o resultado que podia prever, agindo de forma imprudente, praticou lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, qual seja, Fiat/Uno, placas JYG-6J27, de cor cinza, causando lesões corporais de natureza leve na vítima Simone Ferreira Santos.

O Denunciado ADILSON BRAGA conduzia o veículo automotor Fiat/Uno, placas JYG-6J27, e, deixando de observar regras objetivas de cuidado insculpidas na Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 29, II e 43), sem zelar pela segurança dos demais usuários da via, dirigiu desatento e inobservando cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sem guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos considerando as condições do local, em velocidade superior à permita para a via e em inobservância a sinalização, acabando por abalroar com intensidade o veículo que seguia a sua frente, consistente em motocicleta Honda Biz, placa QCL2C55, de cor vermelha, conduzida pela vítima Simone Ferreira dos Santos, a qual foi jogada da motocicleta, caindo na via.
[...]
(Id.
261423785 - pág. 1-2).

A autoria e a materialidade dos delitos não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu, que, na sentença, foi estabelecida nos seguintes termos:

Passo a dosar a pena em obediência ao princípio da individualização.

Conforme se verifica no presente caso, todos os delitos têm pena mínima de 6 (seis) meses de detenção e verifica-se que as circunstâncias de reprovabilidade são ínsitas aos próprios tipos em si mesmos, por exemplo, a violação da suspensão de dirigir.

Por outro lado, verifica-se que o senhor Adilson é reincidente, tendo que vista já possuir executivo de pena n. 2000012-52.2023.8.11.0014, da Comarca de Poxoréu, com data de distribuição de 21 de junho de 2023, decorrente de condenações anteriores.

Por força dessa situação, o mesmo é reincidente.

Nisso, considerando apenas esses elementos, passo a dosar a pena.

Por força da reincidência, exaspero a pena-base de 6 (seis) meses de detenção em cada um dos delitos, para 3 (três) meses, ficando a pena do primeiro delito em 9 (nove) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, e 6 (seis) meses de direção de veículo automotor, artigo 306, caput, § 1ª, inciso I, do CTB.

Em relação do delito de lesão corporal na direção de veículo automotor, fixo da mesma forma a pena, exasperando um pouco por força da reincidência, em 9 (nove) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa, e 6 (seis) meses de suspensão de direção do veículo automotor.

Em relação ao artigo 307 do CTB, violação do direito de dirigir, determino ainda a exasperação de 6 (seis) meses para mais 3 (três) meses, com 9 (nove) meses de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, nesse caso sem a pena de suspensão de direção de veículo automotor.

Por força do art. 69 fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, 90 (noventa) dias-multa, e 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
(Id.
261423810 - pág. 1
– relatório de mídias)

Tem razão a defesa quando afirma que o réu faz jus a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, pois, na instrução processual, ele admitiu sua responsabilidade no ocorrido,
verbis:

Juiz: Senhor Adilson, tem uma denúncia aqui contra o senhor em relação a essa situação dessa... do trânsito, que teria acontecido, o senhor deseja falar sobre isso ou deseja ficar em silêncio?

R: Doutor, a única coisa que eu gostaria de falar que
eu estava em alta velocidade
, porque não tem como, se eu tivesse, não tem como, eu trabalhei com carreta 8 (oito) anos, já vi muito acidente, eu estava consciente no dia, simplesmente foi uma distração [...],
quando olhei para frente já eu vi, mas se acaso eu tivesse a 40 (quarenta) por hora ela tinha [...], e a coisa seria muito mais feia
.

Juiz: Certo, ela falou que foi logo depois do quebra-molas, foi isso mesmo?

T: Tinha acabado de passar o quebra-molas, menos de 20 (vinte) metros do quebra-molas.

[...]

MP: O senhor tinha ingerido bebida alcoólica naquela data?

R:
Tinha sim senhora
.

MP: O senhor obviamente sabia que sua habilitação tinha sido suspensa, né?, em razão de um episódio recente também de dirigir embriagado, o senhor sabia que não podia dirigir?

R:
Sim senhora
.
[...]
(Id.
261423810 - Pág. 1
– relatório de mídias).

Consoante entendimento pacificado, a confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

Nesse sentido:

[...] A atenuante da confissão parcial deve ser aplicada, uma vez que, embora o agravante Fabiano tenha confessado parcialmente, a confissão foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 545). [...]
(STJ, AREsp n. 2.631.753/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024).

[...] A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo em confissões informais. [...]
(STJ, HC n. 908.036/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Quanto à reincidência, verifico que o executivo de pena n. 2000012-52.2023.8.11.0014, se refere às seguintes condenações:

a)

Ação penal n. 0002953-8.2020.8.11.0014, por infração ao art. 306 do CTB, por fato ocorrido em 20-12-2020, com trânsito em julgado em
12-6-2023
;

b)

Ação penal n. 0002345-10.2020.8.11.0014, por infração ao art. 306 do CTB, por fato ocorrido em 17-10-2020, com trânsito em julgado em
16-2-2024
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
– Tema Repetitivo n. 585 (sem destaque no original).

Em razão de ambas terem alcançado a definitividade antes de o réu praticar os crimes em análise, uma será compensada com a confissão, enquanto a outra recrudescerá a pena intermediária.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

[...] Uma vez admitida a incidência da atenuante da confissão espontânea, deve ser realizada a compensação proporcional com a multirreincidência do paciente, reconhecida pelas instâncias ordinárias, conforme o entendimento adotado pela Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP (Tema n. 585/STJ). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.203/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

[...] Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...]
(STJ. AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Por outro lado, o acréscimo aplicado em decorrência da condenação remanescente deve ser limitado a 1/6 (um sexto), ante a inexistência de argumentos que justifiquem patamar diverso.

Como reiteradamente decidido, “
A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
” – Tema Repetitivo n. 1172.

Cito ainda os julgados transcritos:

[...] No caso, verifica-se ilegalidade na aplicação da fração de 1/13 para a atenuante de menoridade relativa sem qualquer fundamentação pelas instâncias ordinárias. Assim, a fração de 1/6 deve ser aplicada, conforme entendimento consolidado, por ausência de fundamentação concreta para fração diversa. [...]
(STJ, HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024).

[...] Segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, salvo fundamentação específica, a mitigação ou a majoração da reprimenda em decorrência de atenuantes ou agravantes, deve ser na fração de 1/6 (um sexto), coeficiente já aplicado no acórdão recorrido, na espécie, pelo reconhecimento da confissão espontânea. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.158.949/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Por fim, embora não seja objeto do recurso, verifico que a pena de multa também merece adequação, pois estabelecida a partir de parâmetro diverso do adotado na delimitação da pena privativa de liberdade.

Colaciono jurisprudência:

[...] A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, ajustando-se ao patamar de exasperação aplicado. [...]
(STJ, AREsp n. 2.409.703/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

[...] A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 839.052/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Passo à dosimetria:

1)

Art. 303 do CTB (lesão corporal)

Mantenho a pena-base de 6 (seis) meses de detenção.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso
parcialmente
com uma das condenações definitivas que caracterizam a reincidência (CP, art. 61, I).

Em decorrência da condenação remanescente, agravo a pena em 1/6 (um sexto), que resulta em 7 (sete) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

O tipo penal em análise
não
contempla a condenação do réu com a pena de multa, de modo que revejo a sentença, de ofício, para excluí-la da condenação.

Fica preservada a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses, tal como definida na origem.

2)

Art. 306 do CTB

Mantenho a pena-base de 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso
parcialmente
com uma das condenações definitivas que caracterizam a reincidência (CP, art. 61, I).

Em decorrência da condenação remanescente, agravo a pena em 1/6 (um sexto), que resulta em 7 (sete) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Fica preservada a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses, tal como definida na sentença.

c)

Art. 307 do CTB (
violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor)

Mantenho a pena-base de 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso
parcialmente
com uma das condenações definitivas que caracterizam a reincidência (CP, art. 61, I).

Em decorrência da condenação remanescente, agravo a pena em 1/6 (um sexto), que resulta em 7 (sete) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, e 22 (vinte e dois) dias-multa, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 12 (doze) meses.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da pena.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para reconhecer a confissão (CP, art. 65, III, d), em benefício do réu, compensando-a parcialmente com a multireincidência e ajustando a fração de agravamento para 1/6 (um sexto);
de ofício
, excluo a pena de multa em relação ao art. 303 do CTB e aplico o parâmetro de delimitação em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, e 22 (vinte e dois) dias-multa, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 12 (doze) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025